Tribunal: TJSP
Processo: 0020111-51.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Municipal – Pretensão de cômputo do período trabalhado sobre o regime celetista para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) – Impossibilidade – Diversidade de regimes impeditiva do acolhimento da pretensão – Eventual acolhimento do pedido implicaria na criação de regime jurídico "híbrido" – Descabimento – Precedentes deste

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Municipal – Pretensão de cômputo do período trabalhado sobre o regime celetista para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) – Impossibilidade – Diversidade de regimes impeditiva do acolhimento da pretensão – Eventual acolhimento do pedido implicaria na criação de regime jurídico "híbrido" – Descabimento – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0020111-51.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante KATIA
DE FREITAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0020111-51.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 16886 (WC)
2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0020111-51.2019.8.26.0224
APELANTE: KATIA DE FREITAS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 16886
Apelação – Servidora Pública Municipal – Pretensão de
cômputo do período trabalhado sobre o regime celetista
para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte) – Impossibilidade – Diversidade
de regimes impeditiva do acolhimento da pretensão –
Eventual acolhimento do pedido implicaria na criação de
regime jurídico “híbrido” – Descabimento – Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de
Direito Público – Sentença de improcedência mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária proposta por KATIA DE
FREITAS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em que a
autora afirma ser servidora pública municipal, inicialmente admitida 31/03/1992
pelo regime celetista e, posteriormente, veio a ser aprovada em concurso público e
nomeada a partir de 19/10/1999. Pretende a inclusão do período celetista para
contagem dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte).
Contestação às fls. 40/70 alegando, preliminarmente,
prescrição. No mérito, aduz que a pretensão da autora não encontra amparo legal.
Requer a improcedência da demanda.
Réplica (fls. 306/381).
A r. sentença às fls. 392/394, julgou improcedente a
ação, condenando a autora no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00; observada a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 396/400, buscando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0020111-51.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 16886 (WC)
3/5
reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da exordial.
Contrarrazões (fls. 453/457).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com relação ao pretendido cômputo do prazo
trabalhado pela autora em regime celetista para fins de concessão dos adicionais
por tempo de serviço; observo, de fato e de direito, não existir a possibilidade de
contagem do referido prazo trabalhado sob o regime de CLT para os fins de
benefícios aos servidores públicos como o quinquênio e a sexta-parte.
Isto porque referidos adicionais são previstos aos
servidores devidamente aprovados em concurso público, o que, obviamente, não
inclui aqueles sob o regime celetista.
Nesse sentido temos o julgado nessa Eg. 11a Câmara
de Direito Público, do nobre DES. ALIENDE RIBEIRO:
"SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Ribeirão
Preto
Pretensão de cômputo do período
trabalhado sobre o regime celetista para afins de
concessão de licença prêmio e adicional temporal

Diversidade
de
regimes
impeditiva
do
acolhimento da pretensão Recurso não provido"
(Apelação no 0520764-04.2010.8.26.0000).
Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, conforme se depreende do exposto na apelação cível no 888.281-5/6-00,
de relatoria do eminente Desembargador Coimbra Schmidt, da 7a Câmara de
Direito Público:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0020111-51.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 16886 (WC)
4/5
“Os regimes trabalhista comum e estatutário são
distintos. Enquanto este desconhece o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, aquele ignora
vantagens típicas dos estatutos de servidores,
como
licenças-prêmio
por
assiduidade
ou
adicionais por tempo de serviço. Por força do
princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não
se sustenta a sentença na parte em que mandou
computar o tempo de serviço prestado pelos
autores sob o regime da CLT para efeito de
cálculo de adicional por tempo de serviço, à
vantagem passaram a ter direito apenas quando
tiveram convertido o regime contratual em
estatutário, de acordo com os arts. 1o. parágrafo
único, e 283 da Lei Municipal n° 394/96 (f 23 e 74).
Assim, quando demandaram, não lhes assistia o
direito reconhecido na sentença, que estabeleceu
regime híbrido não previsto em lei." (g.n.)
Significa dizer que eventual acolhimento da pretensão
da autora implicaria na criação de um regime “híbrido”, o que, a toda evidência,
não encontra qualquer respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, conforme bem ressaltou o
nobre magistrado de 1o grau, Dr. Luís Antonio Nocito Echevarria: “Ocorre, todavia,
que os benefícios pleiteados pela autora são devidos tão somente ao servidor
público estatutário, não se estendendo tal direito aos celetista. Isso porque é
impossível a obtenção simultânea, pelo servidor, de vantagens de dois regimes
distintos, estatutário e celetista, sob pena de instituição de regime jurídico híbrido,
vedado pelo ordenamento jurídico (neste sentido: T- 13a Câmara de Direito
Público, Apelação n. 1008162-65.2016.8.26.0079, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva, j. 29/11/2017). [...] Nota-se, assim, que é ilegal a adoção de um sistema
híbrido de contratação no âmbito da Administração Pública, mesclando benefícios
instituídos pela CLT (a exemplo do FGTS) com outros estabelecidos pelo Estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0020111-51.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 16886 (WC)
5/5
dos Servidores (adicional por tempo de serviço)”. (fls. 393)(g.n.)
Desse modo, a pretensão da autora não poderia ter
sido acolhida, em razão da ausência de previsão legal para tanto.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez
que a improcedência da presente demanda é medida que se impõe.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento
incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença
de 1o grau, observada eventual gratuidade.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator